Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-30.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Cível n. 1000730-30.2021.8.11.9005
Impetrante: DILMAR DE MORAIS
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca
de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1006492-64.2021.8.11.0004, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre veículo apreendido em decorrência de suposta prática de delito ambiental, gerando-se Termo Circunstanciado, em que se registra a pendência da homologação de transação penal havida entre o Ministério Público e as pessoas tida por autoras do fato indicativo de delituoso.
Com efeito, em visita aos autos principais, nota-se que, além do acordo judicial entabulado, também há a manifestação Ministerial favorável à liberação veicular, referindo-se a pedido restituitório formulado pela parte impetrante.
Os registros processuais revelam, também, que o Juízo Especial Criminal Monocrático não emitiu Decisão Judicial, a respeito de tais atos processuais praticados pelas partes interessadas (homologação da transação penal e pedido de restituição veicular), determinando algumas diligências judiciais apenas. Também não prestou qualquer informação a este Relator a respeito de eventual lançamento de decisum no sistema PJE, apesar da solicitação judicial urgente.
Assim, diante desses dados procedimentais, este Relator se vê na contingência de transpor a competência jurisdicional do Juízo Especial Criminal Singelo para apreciar o pleito liberação do conjunto veicular apreendido.
Nesse sentido, calha destacar que o conjunto veicular se encontra sob a custódia judicial, em razão de se tratar de suposto utilizado na prática de delito ambiental, tendo por fundamento legal principal o parágrafo 4.o, do art. 25, da Lei n.o 8.605/98, assim escrito:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
É preciso anotar que, apesar da especificidade da referida Norma Ambiental, a sua aplicação há de harmonizar-se com o sistema jurídico vigente, notadamente, quando se coloca em voga o princípio da proporcionalidade que deve ser observado por todos os operadores do direito.
Por isso, penso que, para o caso debatido nos autos, há de se voltar os olhos, também, para o prescrito no art. 118 do Código de Processo Penal, bem como, do art. 91, inc. II, alíneas a e b, estes do Código Penal, que assim estabelecem:
Código de Processo Penal:
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
Código Penal
Art. 91 - São efeitos da condenação:
(...)
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
Da sistemática interpretação desses Dispositivos Legais, o entendimento jurídico ainda predominante é no sentido de que, para a aplicação da Lei Ambiental acima referida, é necessária a comprovação de que o veículo apreendido seja utilizado rotineiramente pelo autor do ilícito ambiental; ou que o mesmo ainda interesse à instrução criminal, ou, ainda, que não haja prova da regular propriedade do bem que se pretende restituir.
Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. CAMINHÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MADEIRA. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA -VEÍCULOCOM SISTEMADE ILUMINAÇÃO PREPARADO PARA CARGA NOTURNA. PLEITO À PERDA DO BEM. PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL. OBJETO DEUSO ESPORÁDICO E NÃO APTO PARA PRATICAR INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO IMPROVIDO. É escorreita a decisão que libera caminhão apreendido em rodovia, carregado de madeira objeto de infração ambiental, se o uso do automotor se dá em atos ocasionais no transporte de madeira, e não como objeto útil na prática do crime, pouco importando seja ele equipado com equipamento luminoso para carregamento noturno, sistema que não se identifica apenas com essa atividade.
(TJMT; APL 35561/2011; Vera; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida; Julg. 20/09/2011; DJMT 07/10/2011; Pág. 31).
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. SENTENÇA MODIFICADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REITERADAS CONDUTAS OFENSIVAS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO. A perda e apreensão definitiva do veículo, só se justifica em casos de reiteradas condutas ofensivas ao meio ambiente, de forma a atender ao princípio da proporcionalidade, pois deve haver correlação entre os meios para preservação do meio ambiente e os fins almejados, havendo indispensabilidade de utilização de meios estritamente necessários à finalidade de preservação do meio ambiente. (TJMS; ACr Bela Vista; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Manoel Mendes Carli; DJEMS 22/03/2011; Pág. 49).
TRF-1 - APELAÇÃO CRIMINAL ACR 6915 MA 2001.37.00.006915-1 (TRF-1)
Data de publicação: 25/08/2006
Ementa: PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULOS. RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 25 , § 4o DA LEI 9605 /98. RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO. 1. Na hipótese de o veículo constituir mero meio de transporte, que ocasionalmente foi utilizado na prática de crime ambiental, não se deve aplicar o disposto no § 4o do art. 25 da Lei 9.605 /98. 2. Apelação parcialmente provida.
Assim sendo, por verificar que o conjunto veicular apreendido no Termo Circunstanciado n.o 1007381-18.2021.8.11.0004, não se enquadra em nenhuma das situações jurídicas acima ventiladas (utilizado rotineiramente pelo autor do ilícito ambiental; ainda interesse à instrução criminal, ou, ainda, que não haja prova da sua regular propriedade), entendo que o deferimento da restituição judicial, sob o enfoque da jurisdição criminal, é o melhor caminho judicial, como, aliás sinalizado pelo Órgão Ministerial oficiante perante o Juízo Especial Criminal monocrático, ressaindo daí, o chamado fumus boni iuris.
Quanto aos riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, este se revela pela indefinida previsão de deliberação da Autoridade tida por Coatora, restando evidente que o conjunto veicular, além de se tratar de bem móvel, cujos componentes mecânicos e elétricos sofrem desgastes naturais pela sua imobilização, também, se constitui em instrumento que contribui para a atividade econômica da parte impetrante, e a demora em sua liberação pode comprometer a atividade empresarial.
Por tais motivos, defiro a liminar vindicada, para o fim de determinar a liberação do conjunto veicular descrito na peça exordial mandamental, mediante de compromisso de fiel depositário da parte impetrante, salvo se persistir alguma outra restrição judicial ou administrativa que impeça o desembaraço aqui determinado, até ulterior deliberação.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator